Tribunal: TJDFT
Processo: 0753763-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753763-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMIRO SILVA SOARES AGRAVADO: JOSE CARLOS CASTRO SILVA, ANTONIA APARECIDA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OSMIRO SILVA SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória por acidente de trânsito, na qual foram reconhecidos danos morais e materiais de no 0702022-53.2021.8.07.0011 ajuizada pela parte AGRAVANTE em desfavor de JOSÉ CARLOS CASTRO SILVA e ANTÔNIA APARECIDA DE LIMA, indeferiu os pedidos de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito dos Agravados. Preparo dispensado ante gratuidade de justiça deferida pelo juízo de origem (ID. 96967309-na origem). É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital